Tribunal: TJBA
Processo: 8023987-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023987-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA NASCIMENTO RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANA REBECA SELMAN DA SILVA

AGRAVADO: DANIEL FERNANDES RIBEIRO

Advogado(s)
:
MAISA DA SILVA FIGUEIREDO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de Divórcio com Pedido de Alimentos Provisórios. Decisão a quo que indeferiu a fixação de alimentos provisórios em favor da agravante. A fixação de alimentos deve atender o binômio necessidade-capacidade, como resultante da capacidade econômica do alimentante e necessidade do alimentando. Conforme se depreende da análise do conjunto fático probatório, a agravante, com 71 (setenta e um) anos de idade e dedicação exclusiva ao lar por maios d e40 (quarenta) anos, demonstrou efetiva necessidade e vulnerabilidade econômica, inviabilizando sua reinserção no mercado de trabalho. O agravado, por sua vez, possui capacidade financeira para arcar com o encargo. Assim, nota-se que a obrigação fixada, por ora, é razoável e proporcional às alegações expostas no caso concreto, preponderando o direito à subsistência e dignidade da agravante. Por conseguinte, em análise sumária, compatível com a presente fase processual, constata-se a presença dos requisitos para fixar os alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do agravado. Agravo de Instrumento Provido.